Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Receptação. Pena: individualização. Culpabilidade. Antecedentes. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, no regime fechado, e 145 dias multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. Cometer crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior torna mais reprovável a conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
4. O c. STF fixou tese de repetitivo de que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e, remanescentes três condenações, justifica-se o aumento da pena em 1/5.
7. A pena de multa, que pode variar entre 10 e 360 dias-multa, deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada sem observância desse critério, deve ser reduzida.
8. Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pena não alcance 4anos, o regime prisional há de ser o fechado se o réu é multirreincidente e portador de maus antecedentes.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; STJ, AgRg no AREsp 2.497.407/PR, AgRg no HC 945.010/MG; TJDFT, Acórdãos 1790748, 1942042, 1933181 e 1952297.